Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de inventário sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 1.1 O Juízo de origem determinou a emenda à inicial para apresentação de documentos obrigatórios, incluindo procuração, declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda de todos os requerentes, além de retificação cadastral junto à Receita Federal. 1.2 A parte autora apresentou documentação incompleta, limitando-se acostar declaração de hipossuficiência e procuração do inventariante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistes em definir: (i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência; e (ii) se é exigível a intimação pessoal dos autores para a extinção do feito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, para juntada de procuração e declaração de hipossuficiência de todos dos autores, demonstração de hipossuficiência econômica e retificação do nome da falecida perante a Receita Federal (CPF), aliado ao não recolhimento das custas iniciais, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
4. A ausência de intimação pessoal não impede a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, pois o art. 485, § 1o, do CPC exige essa providência apenas nos casos de abandono da causa ou paralisação por mais de um ano.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.